Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711607-43.2018.8.07.0009 AGRAVANTES: JÉSSICA VIDAL PACHECO, RODRIGO PEREIRA DA SILVA AGRAVADOS: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, FERNANDO FERNANDES VILARINHO DESPACHO RODRIGO PEREIRA DA SILVA e JÉSSICA VIDAL PACHECO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem que a indicação dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente deve ser exigida após a vigência da futura lei regulamentadora. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026